Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734993-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANNE PATRICIA CAMPELO VIANA, LUCIMAR EPIFANIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02 REPRESENTANTE LEGAL: ELI ALVES PINTO D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 30752800. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator